Tribunal: TJES
Processo: 5003163-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003163-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALIGN TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: ANA GABRIELA MELGACO BARRETO MIGLIOLI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. FALHA NAS INTIMAÇÕES. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em que pese as alegações recursais,
observo que as intimações foram devidamente realizadas, nos termos do art. 5º, da Lei nº 11.419/06.
Como bem destacou o magistrado de primeiro grau, consta das comunicações as intimações das “partes”, sendo suficiente para cientificar no Portal do Pje o advogado
da agravante 2.

Ao que tudo indica,
a
agravante deixou de se manifestar no momento oportuno e agora pretende seja reconhecida a nulidade das intimações. Todavia, inviável tal pretensão, tendo em vista
a ausência de vício nas comunicações.
3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003163-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALIGN TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANTE HIGASI SALES - SP394029, PEDRO GUILHERME MODENESE CASQUET - SP231405
AGRAVADO: ANA GABRIELA MELGACO BARRETO MIGLIOLI

Advogado do(a) AGRAVADO: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão por meio da qual o magistrado de origem,
em fase de cumprimento de sentença, rejeitou
o pedido de declaração nulidade dos atos posteriores à sentença.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese,
que seus causídicos não receberam as intimações eletrônicas por meio do painel do advogado, relativamente aos atos posteriores à sentença, razão pela qual devem ser anulados.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais,
observo que as intimações foram devidamente realizadas, nos termos do art. 5º, da Lei nº 11.419/06.

Como bem destacou o magistrado de primeiro grau, consta das comunicações as intimações das “partes”, sendo suficiente para cientificar no Portal do Pje o advogado Pedro Guilherme Modenese Casquet (OAB/SP 231.405).

Ao que tudo indica, o agravante deixou de se manifestar no momento oportuno e agora pretende seja reconhecida a nulidade das intimações. Todavia, inviável tal pretensão, tendo em vista
a ausência de vício nas comunicações.

Do exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 20 a 29/05/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.